Tribunal: TJDFT
Processo: 0742429-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742429-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERPA, SAN JORGE, DONALISIO E CHIERIGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERPA, SAN JORGE, DONALISIO E CHIERIGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face da r. decisão (Id. Num. 245933019), proferida nos autos da ação revisional de contrato, movida por INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARÃES, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas rés BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A., e deferiu o pedido de sucessão processual, incluindo a COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO como sucessora no polo passivo da demanda. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a exclusão das rés originárias configura reconhecimento implícito de ilegitimidade passiva, o que ensejaria a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade. Argumenta que a decisão agravada incorre em contradição ao rejeitar a ilegitimidade passiva e, ao mesmo tempo, deferir a sucessão processual, excluindo as rés do polo passivo. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que sejam arbitrados honorários advocatícios em favor do agravante. Conclusos, foi determinada a intimação da parte agravada para resposta, Id. n. 76903010. Contraminuta ao recurso apresentada (Id. n. 77728187), defendendo a manutenção da r. decisão agravada, sob o fundamento de que a sucessão processual não se confunde com reconhecimento de ilegitimidade passiva, inexistindo, portanto, sucumbência que justifique a fixação de honorários. É a suma do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O recurso foi interposto com o objetivo de obter o reconhecimento da ilegitimidade passiva das rés originárias e, por consequência, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. Ocorre que, ao compulsar os autos da origem, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito (ID n. 253984368), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora. Entendo que a superveniência da sentença acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento, tornando-o prejudicado. Eventual insurgência deverá ser deduzida como preliminar em sede de apelação, que é a via recursal adequada para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Sobre o tema, já me manifestei: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (Acórdão 1681403, 0731665-55.2022.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) No caso, a sentença, de forma definitiva, tratou sobre a questão dos honorários e sobre quem é o legitimado para recebê-los, absorvendo a decisão interlocutória que foi objeto do agravo. DISPOSITIVO Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator